Tribunal: TJES
Processo: 5013123-85.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013123-85.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAGNE PRATES RIBEIRO VEICULOS
RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO LAGO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.: 5013123-85.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SAGNE PRATES RIBEIRO VEÍCULO - ME

RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO LAGO

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO COM DEFEITO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA VENDEDORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
RAIMUNDO NONATO LAGO
em face de
SAGNE PRATES RIBEIRO VEÍCULO - ME
, na qual narra a parte autora, brevemente, que adquiriu um carro com a requerida na data de 27.07.2023 no valor total de R$ 28.000,00, no entanto, o bem só foi entregue no dia 04.08.2023, sendo que no dia 21.09.2023, quarenta e oito dias após entrega, o veículo parou de funcionar. Aduz que, por diversas vezes, tentou solucionar a demanda junto à requerida, mas sem sucesso. Informa que já estava há muito tempo sem poder utilizar o veículo, motivo pelo qual providenciou o reparo por conta própria, tendo sido pago o valor de R$1.925,00 pela peça substituída na parte elétrica e R$200,00 pela mão de obra. Assim, justifica o ajuizamento da demanda objetivando ser indenizado pelos danos materiais (R$2.125,00) e morais suportados (R$25.000,00).

Em contestação (ID 9766572), a requerida suscita preliminar de incompetência do Juizado. No mérito, de forma resumida, alega que o requerente tinha pleno conhecimento acerca da garantia oferecida sobre o veículo, sendo expressamente especificado no contrato que a garantia abrange apenas a transmissão e a motorização (caixa de marcha e o motor), não incluindo a parte elétrica. Sustenta culpa exclusiva do autor. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença (ID 9766579) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para:

a) CONDENAR a parte requerida SAGNE PRATES RIBEIRO VEICULOS, a pagar à parte autora RAIMUNDO NONATO LAGO o valor de R$ 2.125,00 (dois mil, cento e vinte e cinco reais), a título de danos materiais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

b) CONDENAR a parte requerida SAGNE PRATES RIBEIRO VEICULOS, a pagar à parte autora RAIMUNDO NONATO LAGO a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9767189). Preliminarmente, invoca a incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz excludente de ilicitude, já que entende que houve mau uso por parte do autor. Aduz que a peça não faz parte da caixa e do motor. Alega inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 9767192), ocasião em que suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9767190 e 9767191.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

De igual modo,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado, eis que as provas coligidas no processo são suficientes para o regular processamento e julgamento do feito. Na verdade, conforme narrativa da inicial, o veículo objeto da demanda já foi reparado pelo autor, o que, por si só, inviabiliza a realização de perícia técnica.

Inexistindo outras preliminares, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Conforme narrado, a controvérsia se restringe a definir se havia vício oculto no automóvel adquirido pela parte autora e se a requerida, ora recorrente, deve responder por eles.

O presente caso se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor é destinatário final dos produtos e serviços ofertados pela ré.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende.

Pois bem.

Não obstante a combatividade da recorrente, não vejo razões para afastar a responsabilidade reconhecida na origem.

O fato de se tratar de veículo usado não deve servir, de maneira automática, à exclusão da garantia legal posta à disposição do consumidor.

No caso em tela, é possível verificar, com base no contexto fático-probatório apresentado, cujas conclusões não foram efetivamente impugnadas pela empresa recorrente, a ocorrência de vício no "módulo de injeção" do veículo, conforme trocas de mensagens e áudios apresentados.

Não bastasse, a própria exiguidade da ocorrência do defeito – quarenta e oito dias após a compra – impele para a conclusão de preexistência do vício encontrado no veículo automotor.

O desgaste de peça de veículo usado é inquestionável. Com isso, todavia, não responde se este refoge ao âmbito de um desgaste natural, hipótese dos autos.

Não bastasse isso, traz-se ao debate a questão do ônus da prova nas relações de consumo, porquanto, a partir do momento em que o consumidor alega o defeito na peça indicada, caberia à empresa discutir quanto ao vício existente para fins de afastar o argumento de que disponibilizou produto inadequado em relação ao que o consumidor poderia legitimamente esperar de sua utilidade, o que não ocorreu no caso concreto, conforme muito bem observado na sentença:

(...)

Outro ponto a destacar é que, conquanto a parte requerida afirme que o requerente estava ciente da garantia oferecida para o veículo que estava adquirindo, bem como, o veículo foi entregue em pleno funcionamento, isso constitui argumento que deve, necessariamente, ser acompanhado das devidas provas, a fim de ser afastada a falta de responsabilidade, o que não ocorreu.

Faço constar que, a não ser a peça de defesa, não há um só documento juntado aos autos pela parte requerida para comprovar suas alegações, ou seja
, a toda linha de defesa explanada em 30 páginas de contestação e tais alegações não transpuseram o plano meramente argumentativo
.

Outrossim, os documentos juntados são aptos a comprovarem a matéria fática articulada na inicial. Logo, todas as provas dos autos favorecem ao requerente, impondo o acolhimento dos pedidos autorais, sobretudo porque comprovados de forma idônea os gastos pela peça e pelos serviços prestados (ID 35437369 - - 35437374 - Pág. 2 e 35437377).

Com efeito, demonstrado que o veículo, apresentou problemas em poucos dias de uso, e largando a requerida o autor a própria sorte, não há como exigir que ele confiasse novamente no trabalho da requerida, mostrando-se razoável que procurasse outros serviços de terceiros para os reparos necessários e neste sentido, faz jus ao requerente a indenização de danos materiais no importe de R$ 2.125,00.

(...)

Ademais, note-se a disposição do art. 8º do CDC assegura, que assegura:
“Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito”.

A própria exclusão na garantia contratual de peça a qual, decorridos poucos dias da celebração do negócio jurídico, venha a apresentar defeito sugere ponderação quanto à possível violação da boa-fé objetiva no aspecto do dever de lealdade entre os contratantes.

As revendedoras de carros usados têm o dever de verificar os veículos que negociam antes de repassá-los a novos consumidores, de modo que possam assegurar que se trata de um produto de boa qualidade. Quem adquire veículo usado naturalmente não espera que o veículo esteja tão conservado quanto um novo, mas tampouco opta por adquirir bens de baixa qualidade ou qualidade duvidosa.

No presente caso, a parte autora adquiriu produto eivado de vício e deve ser indenizada pelos prejuízos causados, conforme comprovantes apresentados (IDs 9766554 e 9766562).

Por fim, ao contrário do argumentado nas razões recursais, configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor necessita retornar ao comerciante para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido, sem obter êxito, em virtude da quebra de sua legítima expectativa, que ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e desgaste emocional.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a r. sentença de piso na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)